Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745309-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO MAURICIO MACHADO DA SILVA PACIENTE: VINICIO EDUARDO DOS SANTOS PAIVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VINICIO EDUARDO DOS SANTOS PAIVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Na peça inicial (ID 65466782), o Impetrante narra que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento em suposto descumprimento de medidas protetivas. Afirma que a prisão preventiva constitui medida desnecessária e desproporcional na hipótese dos autos, haja vista que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, além de residir a uma distância significativa da casa da vítima. Sustenta ser cabível a fixação de medida cautelar diversa, especialmente o monitoramento eletrônico. Sustenta a ausência de prova concreta sobre o descumprimento das medidas protetivas. Aduz que os prints de tela de celular não são admitidos pela jurisprudência como prova em casos criminais. Aponta a fragilidade da prova e inexistência de cadeia de custódia adequada, de forma que a prisão preventiva do paciente não pode ser mantida com base em provas ilícitas. Afirma que a palavra da vítima de forma isolada não possui força probante absoluta. Discorre sobre a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo a medida extrema desproporcional. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, conforme os seguintes fundamentos (ID 214151874, dos autos de origem): Trata-se de expediente em apartado no qual foram pleiteadas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha em benefício de S. F. L., em desfavor de VINICIO EDUARDO DOS SANTOS PAIVA, as quais foram deferidas por este juízo, conforme Decisões de ID's 210317617 e 210377312. O agressor foi devidamente cientificado acerca das medidas (ID's 210484604 e 212379283). Posteriormente, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do agressor, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20, caput, da Lei Maria da Penha, tendo em vista descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 214150757). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva lhe impõe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: probabilidade do direito e perigo da demora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, nos casos de violência doméstica, decorre diretamente do perigo gerado pelo estado de liberdade do ofensor. Conforme se extrai das Decisões de ID's 210317617 e 210377312, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de VINICIO EDUARDO DOS SANTOS PAIVA, as quais consistiam em: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja a casa da avó e a escola do filho da requerente; d) acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento junto ao Espaço Acolher. Nada obstante ter sido cientificado das medidas (ID's 210484604 e 212379283), conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter se aproximado da residência da ofendida e da escola do filho dela em diversas ocasiões. Segundo consta da Petição de ID 214150757, a vítima compareceu à sede do órgão ministerial e relatou que, entre os dias 10/09/2024 e 10/10/2024, o agressor foi visto pela vítima, em diversas vezes, tanto próximo à escola do filho dela como à casa dela. Inclusive, em um desses episódios (10/09/2024), ela informou ter o réu feito um gesto intimidador com as mãos, simulando uma arma de fogo, ao passo que apresentava fisionomia ameaçadora. Em outro (entre os dias 09 e 10 de outubro de 2024), ele chegou a bater na porta da casa da declarante, no período da madrugada. Além disso, a ofendida disse que está recebendo mensagens de texto de números desconhecidos, a partir das quais descobriu ser o agressor o remetente. Para corroborar suas alegações, a vítima apresentou vários vídeos que demonstram o descumprimento das medidas protetivas, a exemplo da Mídia de ID 214150761, na qual se visualiza o réu, durante o período da madrugada, batendo no portão da casa da ofendida, bem como a Mídia de ID 214150766, na qual se visualiza o agressor transitando na rua em que a vítima reside. Isto posto, verifica-se que o agressor, mesmo ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, descumpriu-as em data posterior à intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos, constata-se que o agressor descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não se aproximar da escola do filho da vítima, bem como não se aproximar desta. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. Neste sentido, tem-se que a necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme precedente deste E. TJDFT: (...) Logo, a análise dos elementos juntados aos autos permite concluir que não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do agressor, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes para resguardar as integridades da ofendida. (...). Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VINICIO EDUARDO DOS SANTOS PAIVA, filho de WILTON CARLOS COSTA PAIVA e SIMONE FARIA DOS SANTOS, nascido em 17/11/1995, portador do RG n. 3332505, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa do paciente, foi indeferido pelo Juízo nos seguintes termos (ID 214900403, dos autos de origem): No caso em tela, o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 11 de outubro do corrente ano, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração, o que evidencia que sua soltura provoca intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de VINICIO EDUARDO DOS SANTOS PAIVA, em 08 de setembro de 2024, sendo o acusado intimado na mesma data. Ocorre que, apesar de ter sido cientificado das medidas, o ofensor descumpriu a ordem judicial, haja vista ter se aproximado da residência da ofendida e da escola do filho dela em diversas ocasiões. Segundo consta da Petição de ID 214150757, a vítima compareceu à sede do órgão ministerial e relatou que, entre os dias 10/09/2024 e 10/10/2024, o agressor foi visto pela vítima, em diversas vezes, tanto próximo à escola do filho dela como à casa dela. Inclusive, em um desses episódios (10/09/2024), ela informou ter o réu feito um gesto intimidador com as mãos, simulando uma arma de fogo, ao passo que apresentava fisionomia ameaçadora. Em outro (entre os dias 09 e 10 de outubro de 2024), ele chegou a bater na porta da casa da declarante, no período da madrugada. Em tempo esclareço que, desde a decretação da prisão, não ocorreram mudanças nas circunstâncias fáticas e jurídicas que justifiquem a revogação do decreto prisional, não tendo a defesa apresentado fatos novos ao presente caso. Quanto as alegações defensivas que baseiam o pedido de revogação da prisão, entendo que não merecem acolhimento, neste momento. A princípio, não se sustenta a tese de ausência de dolo por parte do autor no momento do descumprimento das medidas protetivas impostas anteriormente. Esclareço que a presença do acusado nas proximidades da residência da ofendida e da escola do filho não foi automaticamente considerada como um ato de intimidação ou ameaça. No entanto, o acusado foi visto rondando as imediações da casa da vítima e, além disso, bateu insistentemente no portão da residência às 2h da madrugada. Esse comportamento, sim, revela-se injustificável, especialmente considerando que estavam em vigor medidas que o proibiam de frequentar o local. Com relação às condições pessoais do requerente, esclareço que, por si só, não impedem a manutenção da segregação cautelar, visto que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção. Assim, entende esta E. Corte de justiça: (...) Quanto à alegada distância significativa entre o acusado e a vítima, entendo que não foi suficiente para impedir que o autor descumprisse a ordem judicial anterior, uma vez que não se contentou em rondar e bater no portão da casa da vítima no meio da madrugada, mas também mandou diversas mensagens por meio de aplicativos, apesar de estar impedido de agir dessa forma, ou seja, o argumento não deve prosperar. Ao fim e ao cabo, no tocante à alegação de desnecessidade e desproporcionalidade para manutenção da prisão preventiva do requerente, ao contrário do alegado, a manutenção da prisão cautelar apresenta suficiência de razões, sendo estatuída com foco na garantia da ordem pública, já que persistem os motivos que ensejaram a decretação originária do cárcere, em razão da sua periculosidade acentuada, uma vez que o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada explicita a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, autorizando a conclusão de que solto, representa risco concreto à sociedade. Ressalto que o decreto prisional, além de adequado e proporcional, revela-se necessário, dado inexistir medida cautelar diversa da prisão que se demonstre suficiente para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual, restando respeitado o caráter de ultima ratio da custódia preventiva. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de VINICIO EDUARDO DOS SANTOS PAIVA. Como se observa, ao menos nesta análise preliminar, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida, para garantia da ordem pública, fundada na gravidade em concreto das condutas imputadas ao paciente, demonstrada pela sua insistência na prática de delitos contra a ofendida, assim como pelo seu desprezo pelas ordens judiciais, tanto que descumpriu a medida protetiva que lhe foi imposta, de forma que fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica da vítima. Nesse contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria vida da vítima está em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de revogação da prisão cautelar do paciente, ocorra a concretização de crimes mais graves, sobretudo em razão dos relatos havidos na denúncia, segundo os quais o paciente ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, com a utilização de um canivete, ofendeu-lhe a integridade corporal, jogando-a sobre a cama e tentando sufocá-la com um travesseiro, além de tê-la perseguido reiteradamente e descumprido as medidas protetivas que lhe foram impostas (ID 214992657, dos autos de origem). O paciente, ciente da proibição de contato e aproximação com a vítima, continuou a rondar e bater no portão da casa dela no meio da madrugada, além de mandar diversas mensagens por meio de aplicativos, descumprindo a ordem judicial que lhe impôs as medidas protetivas. Nesse cenário, a decretação e manutenção da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Assim, considerando o contexto de violência doméstica, a gravidade em concreto das condutas praticadas pelo paciente contra a ofendida, bem como o descumprimento da medida protetiva por ele, resta demonstrada a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas, de forma que a segregação cautelar, ao menos por ora, é a medida efetiva para a preservação da integridade e segurança da vítima. No caso, as alegações de que as provas que embasaram a decretação da prisão preventiva do paciente seriam ilícitas e, portanto, deveriam ser desconsideradas, não foram submetidas ao juízo de origem, conforme se observa das decisões transcritas, de forma que a sua análise inicial, nesta sede, ensejaria indevida supressão de instância. Ademais, ressalta-se que as questões alegadas pelo impetrante relativas à prova devem ser analisadas, inicialmente e em sede de cognição exauriente, pelo Juízo da causa, não se afigurando o habeas corpus a via adequada para seu exame. Por outro lado, o risco à ordem pública é evidente, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. De tal maneira, além de ser possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, as alegações de condições pessoais favoráveis não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, na espécie. Dessa forma, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator